Tribunal: TJSP
Processo: 2253633-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de indenização por danos morais - Retificação de ofício do valor da causa pelo magistrado de origem - Desacerto, no caso concreto - O valor atribuído à causa corresponde à soma dos pedidos deduzidos (proveito econômico), tal como exige o art. 292, inc. VI, do CPC - Impossibilidade de redução, de ofício, do valor da

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de indenização por danos morais - Retificação de ofício do valor da causa pelo magistrado de origem - Desacerto, no caso concreto - O valor atribuído à causa corresponde à soma dos pedidos deduzidos (proveito econômico), tal como exige o art. 292, inc. VI, do CPC - Impossibilidade de redução, de ofício, do valor da causa corretamente atribuído pela parte - Precedentes deste colegiado - Decisão reformada - Recurso provido.